Tribunal: TJMT
Processo: 0004014-65.2010.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004014-65.2010.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISAC MARTINS DE SOUZA - CPF: 778.687.221-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Jose Paulino Gomes (VÍTIMA), JOSÉ PAULINO GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES –
AFASTAMENTO

DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOA NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE – POSTULADA A EXCLUSÃO DAS MAJORANTES ATINENTES AO CONCURSO DE PESSOAS – PREJUDICADO – CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA APENAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONSITENTE NO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA CONFISSÃO E PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
–
SANÇÃO BASILAR READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial a confissão espontânea realizada nas duas fases da persecução penal, atesta o envolvimento do réu no fato delituoso.

Embora se admita a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos
antecedentes
, a hipótese somente se refere à condenação posterior que diga respeito a fatos ocorridos antes do novo crime.

Havendo equivocada análise da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal referente às consequências do crime,
faz-se necessário sua reforma com a consequente redução da pena-base.

Não há falar em exclusão da majorante do concurso de pessoa quando o juízo
a quo
utiliza desta circunstância apenas n
a primeira fase da dosimetria da pena, de forma que o pleito está prejudicado.

Comprovado nos autos que o delito de roubo fora cometido mediante o emprego de arma de fogo, imperioso, com base na prova oral colhida em Juízo, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Isac Martins de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Penal n. 4014 -65.201 0.811.0011, código 110135, que o condenou à pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 106 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, postulou a exclusão dos antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como sejam excluídas ainda as causas de aumento de pena do emprega de arma e concurso de agentes, com a consequente redução da sanção imposta (Id. 88761495, pp. 255-264).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a circunstância judicial dos antecedentes (
Id. 88761495, pp. 271-279
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento

do recurso (
Id. 91919950
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 6 de junho de 2010, por volta das 9h00min, no bairro Jardim São Paulo, nas proximidades do estabelecimento denominado “Refrigeração Silva”, o acusado Isac Martins de Souza, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro elemento não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis de propriedade da vítima José Paulino Gomes.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
[...]Consta dos autos que, na referida data, a vítima estava vendendo cartelas de bingo da Igreja Rosário de Fátima da cidade de Araputanga quando foi abordada pelo denunciado, que afirmou ter interesse em comprar mais de uma cartela, porém, informou que não tinha dinheiro naquele momento e convidou a vítima para ir até sua casa, onde pegaria o dinheiro e compraria diversas cartelas de bingo.

Então, a vítima subiu na garupa da motocicleta com o denunciado e, ao chegar nas proximidades do Detran, Isac Martins de Souza anunciou o assalto e apontou um revólver calibre 38 em direção ao rosto da vítima, exigindo todo o dinheiro e as cartelas.

Segundo consta, o denunciado subtraiu todos os documentos pessoais da vítima, a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e 96 (noventa e seis) cartelas de bingo.

Saliente-se que o denunciado, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou a prática criminosa, bem como relatou que estava mancomunado com o comparsa conhecido como Denilson (também Gilson), que foi quem o convidou para o roubo em questão, sendo certo que dividiram o dinheiro e as cartelas subtraídas.
” (Id. 88761465, pp. 2-4).

Diante desses fatos, o acusado Isac Martins de Souza foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 106 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que a única prova existente seria a confissão do apelante realizado nas duas fases da persecução penal, sem outras provas a fim de subsidiar o decreto condenatório e, subsidiariamente, requer a exclusão dos antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como sejam excluídas ainda as causas de aumento de pena do emprega de arma e concurso de agentes, com a consequente redução da sanção imposta.

A materialidade encontra-se consubstanciada pela Portaria n. 073/2010 (Id. 88761465, pp. 10-12), boletim de ocorrência (Id. 88761465, pp. 14-17), relatório policial (Id. 88761465, p. 18), identificação visual (Id. 88761465, pp. 24-26) e pelos depoimentos testemunhais realizados na seara judicial.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo pela confissão da prática delitiva realizada pelo recorrente nas duas fases da persecução penal e das demais provas angariadas aos autos.

Assim, ao ser inquirido, em um primeiro momento, na delegacia de polícia,
Isac Martins de Souza
assim se manifestou:

“QUE é verdadeira a imputação do crime de ROUBO, noticiado via BO PJC 1.1030407.2010.867, oriundo da congênere de Mirassol D’Oeste/MT; QUE o interrogando foi convidado por DENILSON (conhecido também por GILSON), morador da Rua Mariana, no bairro Jardim Popular, nesta cidade de São José do Quatro Marcos/MT, a praticarem um roubo na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, e para tanto GILSON disse que o roubo seria com um revólver calibre 38; QUE o interrogando aceitou o convite de GILSON, deslocando-se até aquela cidade numa motocicleta Honda CG Titan cor preta; QUE GILSON trabalha com limpeza de piscinas e disse que tomou conhecimento de que certo senhor de idade, constantemente, trazia consigo certa quantia em dinheiro e que recentemente estaria vendendo cartelas de bingo da Igreja de Araputanga/MT, e que seria fácil roubá-lo, sendo certo que repartiriam o lucro entre ambos; QUE o interrogando não sabe dizer onde ocorreu o roubo na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, pois não conhece bem tal cidade, sabendo dizer apenas que ambos estavam na motocicleta citada, pilotada por GILSON, o qual abordou o senhor de idade, anunciando que era um ASSALTO; QUE o senhor de idade entregou o dinheiro que possuía, algo em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) e várias cartelas de bingo; QUE da quantia em dinheiro o interrogando ficou com metade, ou seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e das cartelas GILSON repassou-lhes a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); QUE o interrogando alega que gastou todo o dinheiro em cachaça e droga; QUE o interrogando adquiriu droga de BIRA, que mora na Rua da antiga Rodoviária, próximo do Baixinho (mecânico de motosserra), e que a residência de BIRA fica na mesma quadra do Posto Real (fundos), e que tem um irmão chamado JUNINHO, outro que faleceu chamava-se JOEL e também conhecendo outro apenas por NEGÃO (que trabalha num caminhão caçamba cor vermelha); QUE o interrogando alega que também vendeu uma cartela de bingo, por R$ 10,00 (dez reais) para um indivíduo conhecido por PRAIA (que tem uma casa de prostituição), na cidade de Indiavaí/MT, 01 (uma) cartela para o senhor OLIVEIRA, próximo da rodoviária da cidade de Araputanga/MT; 10 (dez) cartelas para MARQUINHO da Fazenda Canaã, no valor de R$ 100,00 (cem reais); QUE vendeu 01 (uma) cartela para TEOBALDO dono de uma pousada de Araputanga/MT; QUE vendeu 03 (três) cartelas para MARCO ANTÔNIO roçador de pasto da Fazenda Canaã; QUE vendeu uma cartela de bingo para EDI, num cabaré da cidade de Araputanga/MT, próximo do campo de futebol; QUE vendeu 01 (uma) cartela para MARLI, agente de saúde do Posto do Bairro Jardim Popular, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT; QUE vendeu 01 (uma) cartela para RENILSON, vereador da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT; QUE vendeu 01 (uma) cartela para NOGUEIRA, proprietário do Bar de mesmo nome, próximo da Cia PM desta cidade; QUE as demais cartelas somente GILSON pode explicar para quem vendeu; QUE DENILSON (GILSON) é de cor morena, baixo, gordo e mora perto da casa da ZENA, no bairro Jardim Popular, na Rua Mariana, cuja arma de fogo ficou com o mesmo.”
(Id. 88761465, pp. 20-22)

Quando foi interrogado em juízo, o apelante
Isac Martins
, confirmou a prática do delito em questão, aduzindo que não se recordava muito do fato porque estava “meio tomado”, mas que se recorda de ter praticado o crime juntamente com Denilson. Disse que foi ele quem o convidou para praticar o roubo e indicou a vítima. Afirma que foi de moto e conduziu a vítima onde realizou o roubo, onde lhe entregou o dinheiro e as cartelas de bingo, “mas um pouco ficou lá no chão”. Falou que não ficou com o dinheiro porque foi preso e que o Denilson é de “Quatro Marcos” e que trabalha com “um negócio de piscina”. Não sabe dizer o nome completo de Denilson e nem onde ele conseguiu a arma (Id. 88761471).

Por sua vez, a vítima
José Paulino Gomes
, esclareceu na fase administrativa que foi vítima de um crime de roubo enquanto vendia cartelas de um bingo, o qual se realizaria na data de 6.6.2010,
in verbis
:

“(...) estava nas proximidades da refrigeração Silva já se preparando para ir até a cidade de Araputanga a fim de realizar o acerto das cartelas vendidas, quando foi abordado por um indivíduo em uma moto escura e alta que demonstrou interesse em adquirir algumas cartelas; QUE ele lhe disse que queria comprar mais de uma cartela, mas que não dispunha de todo dinheiro ali no momento, então pediu que o declarante fosse de moto com ele até sua residência para pegar mais dinheiro e assim comprar as cartelas; QUE o indivíduo levou o declarante até as proximidades do Detran e lá anunciou o assalto apontando uma arma de fogo para a face do mesmo e que a arma estava engatilhada; QUE ele mandou que ficasse quieto e lhe entregasse todo o dinheiro e as cartelas; QUE ele rapidamente evadiu-se do local, seguindo sentido das Flores levando consigo o dinheiro e as cartelas; QUE ele estava de capacete e óculos escuros, então não pode ver sua face; QUE o capacete era de cor amarela, e de um modelo não muito comum, tinha a base do queixo bem alongada; QUE a arma de fogo era muito parecida com um calibre 38 e de cor preta envelhecida; QUE não faz ideia de quem possa ser o autor do roubo.”
(Id. 88761465, p. 28)

Ao prestar o depoimento perante a autoridade judiciária, a vítima
José Paulino Gomes
, destacou que na data do fato, foi entregar as cartelas do bingo na cidade de Araputanga e quando estava passando pela rua Francisco Botelho, após a prefeitura e próximo ao Detran, um “cara” o abordou e perguntou se era ele quem estava vendendo cartela na rua e ele respondeu que sim e ao abrir a “pasta”, o rapaz disse que era um assalto, não pode fazer nada e entregou as cartelas e o dinheiro. Disse que estava perto do destacamento da polícia e passou lá e denunciou. Afirmou que a pessoa que o abordou estava sozinho. Que não conhece a pessoa que o abordou. Que ele estava armado, mas não viu a arma. Relatou que viu um volume na cintura da pessoa que o abordou, mas não sabe dizer se era uma faca outro objeto, mas que era uma arma. Disse que depois de realizar o roubo saiu em disparada na motocicleta (Id. 88761472).

Já o depoimento prestado em juízo por
Nelcio Drazdauskas da Silva
, policial civil, em nada ajudou na resolução do delito, uma vez que relatou em juízo que não participou das investigações, realizando apenas a transcrição do boletim de ocorrência feito pela polícia militar, uma vez que naquela época, eles não tinham o sistema SROP, que hoje é utilizado pelas duas polícias (Id. 88761472).

Apesar de a defesa do apelante ter pugnado pela absolvição, observa-se que das provas coligidas nos autos o pleito é de improcedência.

Com efeito, apesar de a vítima não ter reconhecido o apelante como autor do delito, uma vez que disse não ter condições de reconhecer o autor do fato em virtude de que este permaneceu durante todo o
inter criminis
com o capacete e com a viseira abaixada, é certo que nas duas oportunidades em que foi inquirido, o apelante confessou a autoria delitiva.

Na primeira oportunidade em que foi ouvido, ainda na fase inquisitiva, o apelante narrou, com riqueza de detalhes a prática do delito, inclusive detalhando o exaurimento, com a venda das cartelas, de forma pormenorizada, a diversas pessoas, a quantidade vendida a cada uma delas, bem como o valor auferido com tal prática (Id. 88761465, pp. 20-22).

Além disso, ao ser inquirido pela autoridade judiciária, confirmou que havia praticado o crime, mas que “não se recordava muito” porque “estava meio tomado”, mas que hoje trabalha e não “faz mais essas coisas”.

Urge destacar ainda que a autoria do delito só foi possível por meio de sua confissão, haja vista que, ao ser preso na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, por suposto delito de furto, confessou a prática do crime aqui investigado, imputando a uma pessoa por nome Denilson, a autoria intelectual do delito.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE.

1.
Estando a confissão do acusado em perfeita harmonia com a prova produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

2. Se o réu é multirreincidente, ao juiz é permitida a valoração negativa dos seus antecedentes, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência.

3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas, conforme entendimento do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF. Apelação n. 0001289-66.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Relator Des. Sebastião Coelho da Silva, julgado em 7.2.2020) – Destaquei

Convém esclarecer que em relação a Denilson, todas as tentativas de qualificar o suposto coautor do delito mostraram-se infrutíferas.

Dessa forma, entendo que a confissão realizada pelo apelante está em perfeita harmonia com as provas colhidas sob o crivo do contraditório, não se podendo, pois, falar em absolvição.

Superada a tese absolutória,

a defesa requereu a exclusão das circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como sejam excluídas as causas de aumento de pena do emprega de arma e do concurso de agentes, com a consequente redução da sanção imposta.

Inicialmente, necessário se faz transcrever a dosimetria da pena realizada pelo juízo singular,
in verbis
:

“Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

Destaco que o emprego de arma de fogo será valorado como causa de aumento de pena na terceira fase dosimétrica (art. 157, § 2º, I, do CP) e o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) será valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie;

b) Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação criminal transitada em julgado no dia 21.09.2015 na ação penal de 1043-23.2010.811.0039, proveniente da Comarca de São José dos Quatros Marcos/MT;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, tendo em vista o delito ter sido praticado mediante concurso de pessoas nos termos da fundamentação já expendida anteriormente;

g) Consequências: comuns a espécie delitiva;

h) Comportamento da vítima: não contribuíram para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base do crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem agravantes. No entanto, incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. No entanto, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (redação anterior), razão pela qual fixo o aumento da pena em 1/3, diante dos fundamentos já declinados, e passo a dosá-la em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, a qual tono definitiva.”
(Id. 88761465, p. 245).

Da análise da dosimetria acima transcrita, em relação ao pleito de afastamento da circunstância judicial dos antecedentes, entendo que merece acolhimento.

Conforme explanado na sentença, a magistrada utilizou a Ação Penal n. 1043-23.2010.811.0039, código 23419, da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes e conduzir a pena-base acima do mínimo permitido. Ocorre que, em consulta ao processo no
site
deste Tribunal de Justiça, verifica-se a data do fato foi em 7.6.2010 e o trânsito em julgado ocorrera em 21.9.2015.

Dessa forma, referida conduta ocorreu posteriormente a este processo, e foi também julgado posteriormente aos fatos narrados neste caderno processual, razão pela qual não pode ser valorado negativamente como antecedentes.

Nesse contexto, ao contrário do asseverado na decisão combatida, não obstante o apelante, na data da sentença, possuísse referida condenação, tal fato não pode ser utilizado para valorar negativamente seus antecedentes, uma vez que mencionadas condutas foram posteriores aos fatos narrados na denúncia, de forma que os seus antecedentes criminais devem ser considerados íntegros.

O recorrente pretende ainda o afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do crime, ao argumento de que não ficou comprovado o concurso de pessoas.

Também neste ponto, a razão assiste ao apelante, mesmo que ele tenha confessado a prática delitiva em companhia de outro indivíduo, porque a vítima José Paulino Gomes, ao ser inquirido em juízo, afirmou que o crime foi praticado apenas por uma pessoa, e que se teve algum outro partícipe estaria em outro local e não praticou a abordagem (Id. 88761473).

Nesse ponto, apesar de ter havido a confissão por parte do recorrente, existe dúvida razoável acerca da participação de uma segunda pessoa na empreitada criminosa, uma vez que, além de a vítima não indicar nenhum outro comparsa, as investigações realizadas pela autoridade policial não conseguiram identificar a pessoa por nome Denilson, uma vez que todas as diligências realizadas foram infrutíferas nesse sentido, razão pela qual o Ministério Público justificou, em sua cota ministerial, o não oferecimento de denúncia contra ele (Id. 88761465, pp. 140-142).

Como se sabe, em matéria penal, a dúvida sempre favorece ao acusado (
in dubio pro reo
), motivo pelo qual não estando comprovada, indene de dúvidas a participação de Denilson na empreitada criminosa, deve ser afastada a circunstância judicial do concurso de pessoa a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo permitido.

Como última vertente recursal, pretende o apelante o afastamento das causas de aumento de pena consistente no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo.

Em relação ao pedido relacionado ao concurso de pessoas, entendo que está prejudicado, uma vez que, conforme consta da sentença, a magistrada utilizou-a para negativar as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

Destaco que o emprego de arma de fogo será valorado como causa de aumento de pena na terceira fase dosimétrica (art. 157, § 2º, I, do CP)
e o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) será valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria
.”
(Id. 88761465, p. 245) - Destaquei

É certo que a sentenciante, por erro material, na terceira fase da dosimetria da pena, remete ao inciso do II do artigo 157 do Código Penal, contudo, como bem destacou a magistrada no início da dosimetria, o emprego da arma serviu como causa de aumento e o concurso de pessoa foi analisado como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Por sua vez, em relação à tese da exclusão da causa de aumento de pena relativo ao emprego da arma de fogo, não merece acolhimento.

Dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, observa-se que são uníssonos tanto o interrogatório do apelante quanto o depoimento da vítima no sentido de que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, não apreendida com o recorrente.

Diante desse cenário, entende-se que ficou suficientemente comprovado o emprego de arma durante o roubo narrado na exordial acusatória, sendo certo que mencionado artefato, por sua própria natureza, já é capaz de acarretar ofensa à integridade física de outrem, além de elevar, sobremaneira, o grau de intimidação exercido pelo acusado durante a prática delitiva.

Dessa maneira, considerando as características inerentes ao artefato utilizado pelo acusado durante a empreitada criminosa, entende-se prescindível a apreensão da arma ou, ainda, a elaboração de Laudo Pericial para atestar a sua capacidade lesiva, porque esta é presumível.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no ERESp. n. 961.863/RS pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão e da perícia da arma, podendo ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou de testemunhas.

Neste sentido, seguem também os seguintes arestos:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ATENUANTES. PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. ISENÇÃO. I. Na dicção da douta maioria, não se afigura imprescindível a apreensão da arma de fogo ou a realização da respectiva perícia para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, se as provas carreadas aos autos efetivamente comprovam a ocorrência da majorante. (...). Recurso provido.”
(REsp. 838.154/RS, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, 5T,DJU 18.12.6)

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REINCIDÊNCIA. ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA RECONHECIDA. NORMA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME (ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. AUMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ATÉ METADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização. (...). 6. Recurso conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.”
(REsp. 846.576/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 12.3.7)

Assim, comprovada a utilização de arma de fogo, notadamente pela prova oral colhida, deve ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à alteração legislativa da Lei n. 13.654/2018).

Feitas tais ponderações, passo a readequar a sanção basilar aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

Na primeira fase da dosimetria, afastada a valoração equivocada dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime e inexistindo outras circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a sanção basilar no mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, não obstante a confissão do acusado tenha sido ponderada na sentença condenatória, mantenho a pena provisória em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a impossibilidade de fixá-la abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira e última fase, ausente causa de diminuição de pena e, considerando que o apelante praticou o crime mediante uso de arma de fogo, mantenho a causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal (com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018) em 1/3, encontrado a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
, para excluir as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, e readéquo a sanção imposta a
Isac Martim de Souza
para 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, fixado cada qual, no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021